Tribunal: TJMT
Processo: 1086228-38.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086228-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALTER LUIS DA SILVA MATOS - CPF: 688.635.351-91 (RECORRENTE), ANDREZA ALVES LIMA - CPF: 061.251.393-95 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1086228-38.2024.8.11.0001.

Origem
: 7° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
WALTER LUÍS DA SILVA MATOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO REITERADO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento reiterado de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, e R$ 1.720,00 por danos materiais, ambos acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora conforme a taxa legal, nos termos do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência do dever de indenizar diante da alegada excludente de responsabilidade por manutenção não programada da aeronave; (ii) averiguar a ocorrência de danos morais indenizáveis; (iii) avaliar a presença de danos materiais indenizáveis; (iv) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar.

A alegação de excludente de responsabilidade por manutenção não programada não se sustenta, uma vez que não foi comprovada por provas idôneas, limitando-se a documentos unilaterais apresentados pela ré.

O cancelamento reiterado do voo e o atraso de aproximadamente 52 horas para a chegada ao destino caracterizam falha grave na prestação do serviço e extrapolam meros aborrecimentos, justificando a indenização por danos morais.

Os danos materiais estão comprovados por documentos de despesas com alimentação, hospedagem e locação de veículo, não havendo impugnação específica capaz de afastar a veracidade dos comprovantes apresentados.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios do método bifásico fixado pela jurisprudência do STJ, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de manutenção não programada, desacompanhada de prova robusta, não configura excludente de responsabilidade.

O atraso superior a 50 horas na chegada ao destino ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

A comprovação documental de despesas extraordinárias justifica a reparação por danos materiais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto, observando o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC, arts. 397 e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 275023365, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, conforme a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A ausência do dever de indenizar – Excludente de responsabilidade – manutenção não programada na aeronave;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Afastamento dos danos materiais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 275023372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho de Eirunepé/AM com destino a Campinas/SP, com embarque previsto para o dia
23/11/2024
, às 13h25min, conexão em Tabatinga/AM, seguindo para o aeroporto de Manaus/AM, e chegada ao destino prevista para as
07h20min
do dia
24/11/2024
, conforme documento anexado no ID 275022497.

Contudo, foi surpreendido com o cancelamento do voo contratado, em razão de impedimentos operacionais (ID 275022499), sendo oferecida a reacomodação no próximo voo com previsão de embarque no dia 24/11/2024 às 07h45min, o qual foi aceito pelo autor,
não recebendo qualquer tipo de assistência material da reclamada
.

Assevera que, no dia 24/11/2024, ao se dirigir ao aeroporto, foi novamente informado que o voo foi cancelado por motivos operacionais.

Diante disso, foi realocado,
pela segunda
vez, em outro voo, com embarque previsto para o dia 26/11/2024, chegando ao destino somente no dia 27/11/2024, ou seja, aproximadamente,
52 (cinquenta e duas) horas
após o horário inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo ocorreu em razão de manutenção não programada na aeronave.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Embora a demandada alegue que o
cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada na aeronave que comprometeram a operação,
não logrou êxito em comprovar o alegado
,
ônus que lhe incumbia
. Isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Os danos morais restaram caracterizados, pois o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço ineficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento
reiterado
do voo contratado,
que causou a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 52
(cinquenta e duas) horas

após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No tocante aos danos materiais,
o recorrido não recebeu o suporte necessário da recorrente
, tendo gastos extraordinários com alimentação, hospedagem e locação de veículo, conforme documentos juntados sob os ID’s 275023352, 275023353 e 275023354, totalizando o valor de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais), fazendo jus ao recebimento a título de indenização por dano material.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025